Tribunal: TCU
Processo: 025.186/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano contra decisão do Acórdão 6749/2018-1C.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano contra o Acórdão 6749/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental Paraibano, para no mérito negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente.